Tribunal: TJDFT
Processo: 0751400-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. n. 0726343-90.2018.8.07.0001) movido em face de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE LIMA OLIVEIRA e RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema SISBAJUD (novo BACENJUD), no intuito de localizar ativos financeiros para a quitação total do débito perseguido. A decisão agravada assim fez constar: “O processo foi arquivado e, nos termos da decisão anterior, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do executado, quando, então, o exequente poderá requerer a retomada da execução. No caso dos autos, o exequente não trouxe qualquer indício acercada alteração da situação financeira do executado. Ademais, sequer realizou a pesquisa no e-RIDF, em que pese a decisão prolatada em 21 de janeiro de 2019. Assim, ao exequente para, ao invés de reiteradamente pedir desarquivamento sem qualquer diligência, deveria comprovar as diligências que efetuou no período, inclusive aquelas já determinadas anteriormente. Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. Dê-se ciência ao exequente e, após, independentemente de preclusão, retornem os autos ao arquivo.” Foram opostos embargos de declaração em face da decisão supracitada, os quais, contudo, foram rejeitados pelo Juízo a quo, sobrevindo o presente agravo de instrumento. Inicialmente, esclarece o Banco Agravante que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido em desfavor dos Agravados, visando a execução do título executivo judicial constituído na ação de conhecimento sob o no 2014.01.1.145172-9, e que, após o trâmite processual e longa busca por bens em nome dos Agravados, não obteve êxito na satisfação do crédito. Logo, em vista das novas funcionalidades do sistema SISBAJUD (novo BACENJUD) e do considerável decurso de tempo desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos, ainda sem receber os valores que lhe eram devidos, no intuito de localizar ativos financeiros para quitação total do débito, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, porém teve seu pleito negado, sob o fundamento de que a realização de pesquisa anterior via sistema BACENJUD obsta novo pedido no mesmo sentido, sendo necessária a indicação concreta de bens passíveis de penhora para que seja dado prosseguimento à execução. Assim sendo, alega o Agravante que o entendimento do Juízo a quo mostra-se equivocado, uma vez que depõe contra a nova sistemática processual, que veio sopesar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processos legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução. Embasa seu pedido no fundamento de que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras que não integravam o extinto BACENJUD, possuindo o novo sistema maior eficiência e abrangência em relação ao antigo, a exemplo da inclusão dos bancos digitais na sua base de pesquisa. Nesse contexto, aduz que a reforma da decisão agravada encontra amparo no fato de o sistema SISBAJUD ser autônomo e diferente do antigo BACENJUD, sendo irrelevante para a análise do pedido que já tenha sido realizada pesquisa anterior na busca de ativos financeiros ou que tenha havido prova da alteração da situação econômica dos Agravados. Todavia, entendendo este Juízo de forma diversa, no sentido de se tratar de sistemas equivalentes, justifica a diligência no lapso temporal decorrido desde a última consulta ao sistema BACENJUD, realizada em 11/01/2019, a demonstrar o transcurso relevante de quase dois anos entre a última tentativa e o requerimento de nova pesquisa. Acrescenta que o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, salientando, ainda, que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor e que incumbe ao juiz, na direção do processo e como agente colaborador, adotar medidas para a real efetividade do feito. Sustenta que o pedido de renovação da diligência se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante na busca por bens em nome dos Agravados. Ressalta, ademais, que o requerimento de consulta não se trata de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, razão pela qual, inclusive, o sistema SISBAJUD substituiu o antigo sistema BACENJUD, como nova ferramenta de pesquisa mais abrangente e efetiva. Reforça que se afigura legítima a diligência requerida, em vista das funcionalidades do novo sistema e de sua maior abrangência, além do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada, possibilitando que se encontrem valores penhoráveis de titularidade dos Agravados para saldar o débito exequendo, além de se proporcionar, em última análise, agilidade à atividade jurisdicional. Como forma de fundamentar seu pleito, invoca os artigos 4o, 6o, 797 e 854, todos do Código de Processo Civil – CPC e colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, requerendo, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular, conforme se verifica do ID 21927223. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do Agravante na renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, agora, mediante sistema denominado SISBAJUD. De início, convém registrar que, desde o dia 08/09/2020, com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central do Brasil - BACEN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o SISBAJUD, novo sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. O referido sistema permite o bloqueio eletrônico e célere de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários, tais como títulos de renda fixa e ações, revelando-se como ferramenta de melhoria e inovação tecnológica na busca de informações financeiras de devedores. No caso dos autos, observa-se que o Banco Recorrente defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, visto que transcorridos quase dois anos desde a última diligência infrutífera, realizada em 15/01/2019, conforme se verifica do ID 27730793 dos autos de origem (embora o Agravante tenha se referido à data 11/01/2019). Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do tempo transcorrido desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome dos Agravados, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Com efeito, transcorrido mais de um ano e nove meses entre a última tentativa frustrada de pesquisa via BACENJUD (15/01/2019) e o pedido de renovação da medida, agora, via SISBAJUD (27/10/2020), como atesta a petição de ID 75649746 dos autos principais, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, inclusive porque amparada na jurisprudência pátria. No caso em tela, verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, com ordem de bloqueio e penhora dos valores eventualmente encontrados em contas correntes, poupanças e aplicações financeiras em nome dos Agravados, no limite do crédito exequendo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator